Tribunal: TJDFT
Processo: 0701953-82.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à NÚBIA KELLY PEREIRA LOPES manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, arguida nas contrarrazões apresentadas por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204